Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-72.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS MARQUES - CPF: 687.920.502-04 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA. - CNPJ: 33.931.486/0014-55 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE DEMANDA CONTRA OUTRA PARTE. IMPROCEDÊNCIA JÁ RECONHECIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 1001456-98.2019.8.11.0040. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido FRANCISCO DE ASSIS MARQUES, postula a condenação da Recorrente por supostamente não ter adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio.

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a Recorrente possui responsabilidade sobre o serviço de transporte rodoviário de carga, conforme nota anexa a inicial.

3. O Recorrido trouxe aos autos DACTE, emitido pela empresa Império Transporte no dia 10 de outubro de 2018, em que o Recorrido presta o serviço de frente para transportar Cloreto de Potassio para o Recorrente.

4. Sustenta o Recorrido que não foi adiantado o valor do pedágio ao frete, contudo, há evidente comprovação da discriminação do valor do Pedágio no DACTE e do valor que foi adiantado ao Recorrido, portanto, o seu pedido não merece acolhimento.

5. Nos termos do artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001, a indenização apenas é cabível quando não antecipar ao transportador o valor do pedágio.

6. Nesse sentido, como o valor do pedágio foi adiantado ao Recorrido, a indenização é indevida.

7. De outro modo, verifico que o Recorrido agiu de má-fé ao propor a presente demanda em desfavor da Recorrente, tendo em vista que tem o mesmo objeto do processo n. 1001456-98.2019.8.11.0040, o qual foi julgado improcedente.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido FRANCISCO DE ASSIS MARQUES, postula a condenação da Recorrente por supostamente não ter adiantado o valor devido para o pagamento de pedágio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização prevista no artigo
8o da Lei no 10.209/01, correspondente ao dobro do valor do frete e o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) a título de danos materiais.

A Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor da indenização prevista no artigo 8o da Lei n. 10.209/01.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Ao analisar o documento anexado ao ID n. 106660042, verifico que o valor do frete está devidamente discriminado no DACTE.

Ademais, em relação ao documento de ID n. 106660043, verifico que a empresa Império Transporte adiantou o valor de frete ao Recorrido, inclusive, considerando o valor do pedágio.

O artigo 8o da Lei n. 10.209/01, dispõe:

“Art. 8o Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

Ocorre que no caso em concreto, não houve a violação por parte da Recorrente em relação ao Vale Pedágio, portanto, a improcedência do pedido é medida impositiva.

De outro modo, não há como ignorar que o Recorrido deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Assim, verifico que a parte Recorrida já buscou a mesma indenização contra a empresa Império Transporte, em relação ao mesmo frete objeto desse litígio.

Naqueles autos de n. 1001456-98.2019.8.11.0040, o pedido do Recorrido foi julgado improcedente, tendo em vista que a parte Império Transporte comprovou ter fornecido adiantado o valor do pedágio.

Dessa forma, mesmo ciente de não possuir o direito pretendido, a parte em total afronta aos preceitos da boa-fé processual, trouxe uma nova demanda com pedido idêntico, contudo, agora em desfavor do tomador de serviço.

Desta forma, o Recorrido tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal jamais irá admitir.

Por fim, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé está amparada em lei e tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e, de ofício, condeno o Recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021